Tribunal: TJDFT
Processo: 0734839-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE LIMITADA. RETIRADA DE SÓCIA. AUSÊNCIA DE RECOMPOSIÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO EM 180 DIAS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE ILIMITADA DO SÓCIO REMANESCENTE. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, no qual a exequente requer a inclusão do sócio remanescente no polo passivo da lide, sob alegação de que a sociedade permaneceu unipessoal por mais de 180 dias, sem recomposição do quadro societário, o que enseja a responsabilização pessoal do sócio pelas dívidas contraídas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a permanência da sociedade limitada em situação unipessoal por mais de 180 dias, sob a vigência do art. 1.033, IV, do CC/2002 (redação anterior à Lei no 14.195/2021), autoriza a responsabilização direta e ilimitada do sócio remanescente, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. Razões de decidir
3. A falta de pluralidade de sócios não recomposta no prazo de 180 dias, prevista no art. 1.033, IV, do CC/2002, configura dissolução irregular da sociedade, sujeitando-a às regras da sociedade em comum.
4. A alteração contratual para EIRELI realizada após o prazo legal não afasta os efeitos da dissolução já consumada, em respeito ao princípio do ato jurídico perfeito (LINDB 6o).
5. A responsabilidade pessoal e ilimitada do sócio remanescente decorre diretamente da dissolução irregular, sem necessidade de aplicação do art. 50 do CC/2002, tratando-se de hipótese distinta da desconsideração da personalidade jurídica.
6. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a possibilidade de redirecionamento da execução ao sócio remanescente em tais hipóteses, independentemente da instauração do IDPJ.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 50, 1.033, IV (redação anterior à Lei no 14.195/2021) e parágrafo único; LINDB, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1342283, 0705471-52.2021.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19.05.2021, DJe 04.06.2021; TJDFT, Acórdão 1420499, 0704023-10.2022.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 04.05.2022, DJe 17.05.2022; TJDFT, Acórdão 1817492, 0023582-98.2016.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 07.02.2024, DJe 05.03.2024; TJDFT, Acórdão 1429604, 0704388-64.2022.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 07.06.2022, DJe 15.06.2022.